Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725087-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda em face de decisão proferida nos autos de embargos de terceiro opostos pela agravante em face de Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, em que o d. Juízo de origem extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, no que diz respeito à pretensão de desconstituição da penhora sobre a quota parte dos direitos da embargante sobre o imóvel penhorado nos autos n. 0704183-08.2017.8.07.0001, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada (ID 17988189 - Pág. 3). Em suas razões (ID 17988187), a agravante afirma que postulou, na origem, o reconhecimento da impenhorabilidade de seus direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado, sob o fundamento de que se trata de bem de família, porém, o juízo de origem entendeu ter ocorrido a preclusão da matéria, uma vez que ela não foi aventada por ocasião dos primeiros embargos de terceiros opostos pela agravante. Contudo, argumenta que as questões de ordem pública, dentre as quais a impenhorabilidade do bem de família, estão sujeitas à preclusão apenas quando já apreciadas no curso do processo. Colaciona jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido. Defende que não ocorreu a coisa julgada quanto ao ponto, pois na lide anterior não alegou que o imóvel se enquadrava como bem de família e, portanto, a questão não foi analisada. Argumenta que, segundo a jurisprudência, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Afirma ter comprovado que o imóvel serve de residência para sua família e, portanto, deve ser considerado bem de família. Aduz, ainda, que nos autos do cumprimento de sentença, seus direitos sobre o imóvel, no percentual de 50%, foram resguardados, porém, a penhora foi realizada pelo cartório de forma integral, em total divergência da determinação judicial. Afirma que a decisão de reserva de seus direitos proferida no feito executivo foi posteriormente alterada, quando os embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante foram julgados improcedentes, e que lhe causou estranheza que uma decisão nos embargos tenha alterado outra no feito executivo. Sustenta que não teve direito ao contraditório e à ampla defesa, pois foi implicitamente inserida no polo passivo do cumprimento de sentença, tendo seus direitos penhorados e levados a hasta pública, sem qualquer possibilidade de defesa, em ofensa à vedação da decisão surpresa, prevista nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Defende não ser possível a penhora de bem pertencente a terceiro que não integrou a relação processual em que foi formado o título executivo, não sendo possível persistir o entendimento do juízo no sentido de que a improcedência dos embargos de terceiro ocasionou de forma automática a sua inclusão na execução. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, por ser bem de família, bem como para que seja determinado o prosseguimento do feito de forma integral. Preparo regular ao ID 17988191 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, convém mencionar que a insurgência da agravante no sentido de que foi deferida a penhora integral do imóvel nos autos do cumprimento de sentença no 0704183-08.2017.8.07.0001, sem que lhe fosse conferido contraditório e ampla defesa, não foi objeto da decisão agravada, mesmo porque não foi matéria aventada na petição dos embargos de terceiro. A matéria, portanto, constitui inovação recursal, além de estar dissociada dos fundamentos da decisão ora recorrida, não merecendo conhecimento. Feita essa consideração, importa analisar o pedido no que tange à possibilidade de alegação nos embargos de terceiro de que o imóvel constitui bem de família. Na origem, a agravante opôs embargos de terceiro argumentando, em síntese, a nulidade do leilão por não ter sido observada a determinação de sua intimação, enquanto cônjuge do executado nos autos 0704183-08.2017.8.07.0001; e, que o imóvel penhorado e levado a hasta pública constitui bem de família. O juízo de origem consignou que a ora agravante já havia se utilizado da mesma via (embargos de terceiro) anteriormente e que, embora naqueles autos não tenha sido aventando que o imóvel constitui bem de família, a oportunidade da embargante estaria preclusa. Veja-se o teor da decisão embargada quanto ao ponto: 12. Com efeito, ali não se questionou a natureza de bem de família do imóvel. 13. No entanto, embora o objeto desta demanda seja mais amplo, é inequívoca a identidade entre a pretensão posta e aquela resolvida nos autos do processo n. 0709745-61.2018.8.07.0001, com trânsito em julgado, vale dizer, a higidez da penhora de sua quota parte dos direitos incidentes sobre o imóvel. 14. Verifica-se, portanto, a ocorrência de coisa julgada, sendo o remédio hábil para a sua desconstituição a ação rescisória, e não a oposição de novos embargos de terceiro. 15. Não é demais lembrar, por oportuno, o efeito preclusivo da coisa julgada, disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 16. Assim, não tendo sido aventada a impenhorabilidade do imóvel naqueles autos, tem-se preclusa a oportunidade de fazê-lo nos presentes. (...) 18. Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, apenas no que diz respeito à pretensão de desconstituição da penhora da sua quota parte dos direitos aquisitivos do imóvel, devendo o feito prosseguir apenas com relação ao pedido de declaração de nulidade dos atos posteriores à designação da hasta pública. 19. Defiro, por oportuno, a suspensão do leilão judicial designado para os dias 07.7.2020 e 10.7.2020, devendo haver nova designação, com a certificação nos autos da intimação da ora embargante. Ocorre que, como salientado pelo próprio magistrado, a alegação de que o imóvel constitui bem de família não foi objeto dos primeiros embargos de terceiro opostos pela agravante (0709745-61.2018.8.07.0001). Como cediço, para que se considere uma ação idêntica à outra, é imprescindível a identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, do CPC). No caso, embora os novos embargos contemplem as mesmas partes e visem o mesmo fim, qual seja, resguardar os direitos aquisitivos alegados pela embargante sobre o imóvel penhorado, a causa de pedir não é equivalente, porquanto, naquela oportunidade, o pleito era basicamente pautado na alegação de preservação da meação da embargante, enquanto neste, a embargante defende o caráter de impenhorabilidade do imóvel, por constituir bem de família. Assim, não há que se falar em coisa julgada. Ademais, a alegação de impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, passível de ser arguida a qualquer tempo. Desse modo, sobre o ponto, não incide preclusão temporal, mas tão somente a preclusão consumativa, por já ter sido o assunto decidido nos autos, o que não é o caso. Sobre o assunto, veja-se jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - As questões de ordem pública, dentre as quais está a impenhorabilidade do bem de família, estão sujeitas à preclusão consumativa apenas quando já apreciadas no curso do processo, o que não ocorreu no cumprimento de sentença, por isso a matéria deve ser analisada no Primeiro Grau. II - Agravo de instrumento provido. Agravo retido prejudicado. (Acórdão 1260901, 07075097120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem de família traduz-se em matéria de ordem pública, arguível a qualquer momento e grau de jurisdição, e não se sujeita à preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade do imóvel bem de família somente pode ser afastada nos casos previstos no art. 3o da Lei no 8.009/90. 3. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos para o custeio das despesas do processo deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi modificada para melhor, por isso a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1243786, 07272823920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8009/90. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, que independe de forma para ser alegada, podendo ser cognoscível até mesmo de ofício pelo magistrado. 2. O imóvel residencial destinado à residência do devedor ou da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade prescrita nos artigos 1o, caput, e 5o da No Lei 8.009/90. 3. Porquanto matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição; mas se submete à preclusão consumativa, inviabilizando que seja reapreciada quando já resolvida no curso do processo, o que não é o caso. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1235035, 07244096620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo sido a questão apreciada anteriormente, possível, a princípio, sua discussão nos novos embargos de terceiro opostos pela agravante. Ademais, cumpre esclarecer que, muito embora a questão tenha sido objeto de apreciação nos autos do cumprimento de sentença, após ser suscitada pelo cônjuge da embargante, não há que se falar em preclusão, porquanto a agravante não é parte naqueles autos e a decisão lá proferida não lhe é oponível. Nesse sentido, colha-se precedente desta 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO CÕNJUGE DO DEVEDOR PARA PROPOR OS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. O cônjuge do devedor é parte legítima para requerer o reconhecimento da impenhorabilidade de bem da família em sede de embargos de terceiro, nos exatos termos do §3o do artigo 1.046 do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em preclusão da matéria pelo fato de a arguição de impenhorabilidade já ter sido formulada pelo cônjuge da embargante e apreciada no curso da execução, em que é devedor/executado. Isso porque a matéria decidida no processo executivo não é oponível à esposa do devedor, que não é parte daquela ação, sendo certo que a preclusão é fenômeno endoprocessual, estando ela legitimada a renovar a argüição através de embargos de terceiro. 4. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Na hipótese dos autos, os documentos juntados com a inicial são suficientes para que seja reconhecida a impenhorabilidade sobre todo o bem, tendo em vista que esse é único e serve para acolher toda a entendida familiar, além do que os embargados não se desincumbiram de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante, nos termos do artigo 333, II, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 892870, 20140810024874APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 15/9/2015. Pág.: 113) A matéria, porém, deverá ser objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, embora o juízo a quo tenha determinado a suspensão do leilão judicial que estava designado para os dias 07/07/2020 e 10/07/2010, restou consignado na decisão que deve ser feita nova designação, dessa vez com intimação da embargante. Ocorre que, como visto, a alegação de bem de família deverá ser apreciada por aquele juízo, de modo que a realização do leilão poderá acarretar à embargante dano grave de difícil ou incerta reparação, caso reconhecida a impenhorabilidade do bem posteriormente. Assim, presente o perigo de dano, impõe-se a suspensão do leilão judicial, até a apreciação da questão pelo juízo a quo. Entendo, contudo, ser o caso de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, e não de antecipação de tutela recursal, como requerido pela agravante. Ante o exposto, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que extinguiu parcialmente o feito, bem como para suspender a realização do leilão judicial, até a apreciação da questão pelo juízo a quo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora